Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Execução penal. Pedido de remição. Trabalho e estudo realizados durante liberdade provisória.
1 - A remição da pena em razão do estudo e do trabalho é restrita ao período de cumprimento de pena ou de outra medida cautelar restritiva da liberdade, pois tem finalidade ressocializadora, visando estimular o bom comportamento durante a execução penal, razão pela qual só é deferida após seu início.
2 - Não há direito à remição de horas estudadas e dias trabalhados enquanto encontrava-se o apenado em liberdade provisória, anterior, portanto, ao início da execução da pena.
3 - Ordem denegada.